Tribunal: TJSP
Processo: 0002493-77.2016.8.26.0619
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002493-77.2016.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
DISNEY APARECIDO CHIARELLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram provimento ao apelo, nos termos do v. Acórdão.
Vencido o 3o. Juiz, Des. Ricardo Sale Junior, que o negava,, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
2
VOTO No 42.334
APELAÇÃO No 0002493-77.2016 Taquaritinga
APELANTE:DISNEY APARECIDO CHIARELLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 171/175, cujo relatório se adota, do
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Taquaritinga, Disney
Aparecido Chiarelli, que desclassificou a conduta do artigo 297 para
aquela prevista no artigo 299, ambos do Código Penal, dando-se vista
ao Ministério Público para análise sobre eventual possibilidade, ou
não, da transação penal e da suspensão condicional do processo.
Inconformado, recorreu o réu buscando a absolvição,
sustentando ser atípica a conduta (fls. 196/199).
As contrarrazões foram apresentadas.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
213/215.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta provimento, consoante a seguir se verá,
pese embora a sempre respeitável posição do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
É que no caso em tela não ocorreu qualquer crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
3
Assim é que, a indicação de condutor no documento, que
sequer foi assinado pelo réu, embora não tenha sido ele o autor da
infração de trânsito indicada na exordial, esgotou-se em si mesmo,
sem qualquer afronta à fé pública.
O órgão de trânsito da Prefeitura de Bragança Paulista,
recebendo o pagamento da multa em relação à infração praticada,
não experimentou qualquer prejuízo.
Vê-se, ademais, que o formulário destinado à transferência
de pontuação da Carteira Nacional de Habilitação ainda seria objeto
de verificação pelo órgão público e, assim, perde ele o conceito de
documento para os fins do artigo 299 do Código Penal. Tanto é que
se exige o número da CNH do motorista indicado pelo proprietário do
veículo, para ainda ser verificada.
Com efeito, o documento apto a tipificar a falsidade
ideológica deve ser suficiente, por si só, para produzir prova de
determinado fato, sem necessidade de outras verificações, o que,
como visto, não se constata ser o caso dos autos.
Assim, se a declaração não vale por si mesma, sendo
necessárias outras diligências ou verificações para se provar o que
dela consta, tem-se que esta não se constitui em documento hábil a
viabilizar a configuração do crime de falsidade ideológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
4
Demais, o tipo penal previsto no artigo 299 do Código Penal
exige o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de
“prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”. Direito de quem estará sendo prejudicado?
Criado obrigação para quem? Qual seria o fato juridicamente
relevante a ser considerado? Portanto, a falsificação que não
conduza a qualquer desses três resultados deve ser considerada
penalmente indiferente.
Na verdade, o documento público que depende de
verificação não leva à tipificação do artigo 299 do Código Penal. No
caso em tela, o órgão de trânsito nada fez que verificar quem era o
proprietário do veículo e quem estava dirigindo. Se aquele era o
mesmo, ou seja, se era quem dirigia, então ele deverá pagar a multa
e receber a pontuação correspondente à infração de trânsito.
Se o condutor era outro a ele será aplicada a pontuação. É
só para esse efeito que no documento é permitida a indicação do
condutor.
Em resumo, para o Detran o que consta do documento é só
para esse efeito, não lhe interessando saber se quem conduzia era
esta ou aquela pessoa.
E assim vem entendendo a doutrina e a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
5
“Não existe falso ideológico em documento sujeito à
verificação.” (TJSP, RT 779/548, HC 278.762-3/1, Bol.
IBCCr 89/441, RJTJSP 170/297, RT 602/336; TRF da 3a R.,
JSTJ e TRF 39/451). A declaração, feita em documento
público ou particular, para produzir efeito jurídico com
força probante, deve valer por si só; se depender, para
tais fins, de comprovação, não é idônea para configurar
o crime de falsidade ideológica. Assim, e por esse
motivo, não caracterizam o delito: a declaração prestada
por particular ao funcionário, de que o título extraviou-
se; a falsa declaração em requerimento de atestado de
residência; a declaração prestada pelo agente de que o
protesto referia-se a homônimo; ou a declaração de não
possuir títulos protestados, em pedido de concordata; o
pedido de registro de nascimento sujeito à verificação
judicial; o requerimento dirigido à OAB para fins de
registro, contendo informação falsa sobre a residência
do requerente; o preenchimento de questionário juto ao
Banco Central, com vistas a se habilitar no cargo de
mando em instituição financeira; a declaração de não
estar respondendo nem ter respondido a nenhum
inquérito policial, já que tal afirmação dependia de
averiguação por parte do funcionário; a inserção em
carteira de trabalho de falsos vínculos empregatícios,
com o fim de obter emprego em empresa privada, por
sujeitar-se à pronta averiguação; (...)”. (in “Código Penal
Comentado”, de Celso Delmanto e outros eminentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
6
autores, 8a ed., Editora Saraiva, São Paulo, p. 863).
Nesse sentido:
“A caracterização do delito de falsidade exige, de forma
concomitante, além da realização de algum dos verbos
nucleares, o dolo, consistente na vontade, livre e
consciente, de praticar alguma das condutas descritas
no tipo, bem como o elemento subjetivo, que se
caracteriza pelo fim de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre algum fato, e, ainda, que esse
fato seja juridicamente relevante, pois tais fatores são
elementares
do
tipo
penal
em
comento
(ACR
2006.72.12.000169-7-SC, 8a T., rel. Luiz Fernando Wowk
Penteado, 10.3.2010, v.u).” in Código Penal Comentado,
art. 299, item 77, pp. 1.238/1.239, RT, São Paulo, 14a ed.,
2014).
Em nada, portanto, foi atingida a fé pública, a significar que
não houve a prática, pelo réu, do crime do artigo 299 do Código
Penal. Aliás, o acusado não agiu com dolo.
O crime não ficou, portanto, configurado. Não houve
tipificação dos fatos, para subsumi-los ao disposto no artigo 299 do
Código Penal.
Em suma, não houve crime.
Dessarte, dá-se provimento ao apelo, para absolver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002493-77.2016.8.26.0619
7
apelante, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
POÇAS LEITÃO
Relator